Tribunal: TJPA
Processo: 0006064-51.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006064-51.2017.8.14.0006

APELANTE: ANDRE DO CARMO GREGORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006064-51.2017.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANDRE DO CARMO GREGORIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, §2º, II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006064-51.2017.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANDRE DO CARMO GREGORIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDRE DO CARMO GREGORIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II c/c Art. 71, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 6960972), que no dia 02/04/2017, por volta das 15:00h, o ofendido EDMILSON SOUZA caminhava pela via pública, momento em que foi abordado pelo Apelante ANDRÉ DO CARMO GREGÓRIO e por seu comparsa, os quais, simulando estarem armados e mediante grave ameaça, subtraíram seu telefone celular e certa quantia em dinheiro.

Ato contínuo, o Recorrente e seu companheiro na empreitada criminosa seguiram para o Conjunto Jader Barbalho em direção à BR 316, onde praticaram novo delito, desta vez abordando a vítima JACKELINE CHAGAS que caminhava pela via pública tendo seu telefone celular, documentos pessoais e o valor de de R$ 60,00 subtraídos.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II c/c Art. 71, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 6961366) contra a qual a defesa recorreu (Id. 6961368) pugnando pela absolvição do Apelante em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 6961368).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 7784133).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

O ofendido Edmilson Alves de Souza não foi encontrado para ser ouvido em juízo, porém perante autoridade policial relatou que estava em frente à sua lanchonete, pois tinha terminado de fechá-la, momento em que foi abordado pelo Apelante e seu comparsa em uma motocicleta, tendo o carona descido da moto e, fingindo estar armado, exigiu a entrega de seus pertences, tendo subtraído seu aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Em juízo, a vítima Jackeline Rodrigues das Chagas relatou que no dia dos fatos caminhava em via pública quando foi abordada pelo Recorrente e um indivíduo, os quais estavam em uma motocicleta, tendo o carona descido do veículo e exigido seus bens através do uso de grave ameaça, uma vez que simulava estar portando arma de fogo.

As testemunhas Milton José Martins Barbosa, Reginaldo Ubiraci Sousa de castro e Avener Mohammed Ramos Martins, atenderam a ocorrência e relataram que faziam ronda quando visualizaram os denunciados em uma motocicleta que mudou bruscamente de rota ao perceber a aproximação da viatura policial, razão pela qual foram abordados e submetidos à revista. Relataram, ainda, que com eles foram encontrados e apreendidos os celulares subtraídos das vítimas, sendo o Apelante e seu comparsa presos em flagrante delito e conduzidos até a Unidade Policial, onde foram reconhecidos pelas vítimas.

Em sede judicial CHARLEN ALMEIDA DE OLIVEIRA, comparsa do Recorrente, confessou a prática dos delitos e confirmou a participação deste e que ambos decidiram praticar os roubos pois estavam passando por dificuldades financeiras. Afirmou ainda, que a motocicleta utilizada na empreitada criminosa pertencia ao Apelante, sendo este quem pilotava.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos, especialmente o Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, bem como pelo Auto de Entrega (Id. 6961782, fls. 18/19 do Inquérito Policial).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022